Tribunal: TJBA
Processo: 8031871-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031871-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETH REGINA TORRES FELIPE DE MELO

Advogado(s)
:
FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, ERICA GUEDES SILVA, BEATRIZ LIMA AZEVEDO, IGOR ALMEIDA FRANCO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. LOTEADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 6.766/79. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado, ao analisar o nexo de causalidade entre a atuação das empresas demandadas e os prejuízos enfrentados pela agravante, implicitamente reconheceu a legitimidade passiva de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a incorporadora.

III - A incorporadora que desenvolve atividade de loteamento possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de vícios no empreendimento, nos termos da Lei nº 6.766/79 e do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ter participado diretamente da execução da obra.

IV - A responsabilidade da loteadora decorre de sua posição na cadeia de consumo e dos deveres inerentes à atividade de parcelamento do solo urbano, incluindo a obrigação de executar as obras de infraestrutura necessárias ao adequado aproveitamento dos lotes.

V - O conjunto probatório demonstra que a embargante, além de comercializar os lotes, assumiu responsabilidades típicas de loteadora, inclusive emitindo comunicados sobre o comprometimento estrutural do empreendimento e oferecendo soluções aos adquirentes.

VI - A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausente a omissão alegada, sendo a matéria implicitamente enfrentada no acórdão embargado.

VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8031871-62.2021.8.05.0000
, em que figura como
Embargante INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
e como
Embargada ELIZABETH REGINA TORRES FELIPE DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.